Tribunal: TJBA
Processo: 8054883-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054883-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LIMA BISPO

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DE OUTRAS CÂMARAS. VÍCIO EXTERNO. INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em embargos anteriores, determinou o sobrestamento da execução quanto à obrigação de pagar, em razão da afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição (i) ao divergir da jurisprudência de outras Câmaras deste Tribunal, que supostamente afastam a suspensão por entenderem desnecessária a liquidação prévia; e (ii) ao violar o dever de uniformização de jurisprudência (art. 926 do CPC).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O vício da contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é aquele verificado internamente no julgado, ou seja, entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo.

5. O acórdão embargado mostra-se internamente coeso ao fundamentar a suspensão do feito na pendência de julgamento do Tema 1.169/STJ, que debate exatamente a necessidade de liquidação.

6. A alegada contradição com o entendimento de outros órgãos julgadores não constitui vício interno sanável pela via dos embargos de declaração.

7. A insurgência quanto à não aplicação de distinção (distinguishing) ou a menção à divergência jurisprudencial reflete mero inconformismo com o mérito da decisão, devendo ser arguida em recurso apropriado às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n. 8054883-37.2023.8.05.0000 (ID 85539114, pág. 57), em que figura como embargante
MARIA DAS GRACAS LIMA BISPO
, e como embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.